Tribunal: TJMT
Processo: 1012032-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012032-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 786.735.181-72 (AGRAVANTE), MARISE PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 014.644.441-88 (AGRAVADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – ART. 494, INCISO I, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário do entendimento manifestado pelo agravante, o erro material, seja do título executivo, seja do cálculo apresentado quando do cumprimento de sentença, é passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, não havendo se falar, assim, em falta de interesse processual da agravada, ausência de título executivo, convalidação do equívoco, ou ofensa à coisa julgada.

No caso, resta verificado o erro material no título executivo, o que, por via de consequência, implicou na correção dos cálculos trazidos na inicial da execução de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1027648-94.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARISE PAULA DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões, o agravante alega a falta de interesse processual da agravada, pois pretende discutir valores que não foram declarados ou explicitados na época da realização do acordo.

Sustenta que já efetuou o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Agravada, conforme pactuado no acordo firmado.

Defende a ausência de título executivo certo, líquido e exigível, porquanto é incontroverso o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante no acordo pactuado entre as partes.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada em sua integralidade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 133237661).

Contraminuta da parte agravada (ID 135934198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de Cumprimento de Sentença, manejado por MARISE PAULA DE OLIVEIRA em face de ELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO, tendo como título executivo a sentença proferida no procedimento extrajudicial, proposto perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUS) da Comarca de Cuiabá/MT, para Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

1 – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado no procedimento acima identificado, constituindo o título judicial, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

2 – Expeça-se o necessário.

3 – Cumpra-se.

4 – Após, arquive-se o procedimento com as cautelas de praxe.”

Iniciado o cumprimento de sentença pela agravada (ID 132300774 - Pág. 3/8), o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminares de ausência de título executivo válido, falta dos requisitos do título executivo, inadequação da via eleita e indeferimento da inicial por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem ainda que já houve o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante no acordo pactuado entre as partes.

No caso em análise, a parte impugnante sustentou que não existem débitos a serem pagos, tendo em vista que já efetuou o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não existindo diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pela exequente (ID. 132300774 - Pág. 53).

Pois bem.

No referido acordo, as partes acordaram o rateio de 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) Imóvel urbano localizado na Rua dos Madeval, Quadra 06, Casa 02, localizado no Bairro Cohab Nova, Município de Cáceres/MT), que foi vendido, consensualmente, por ambas as partes, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 132300774 - Pág. 20).

Com relação ao referido imóvel, restou estabelecido no item ‘6’ que:

“...Em comum acordo, as partes decidem e declaram que os bens adquiridos em conjunto na constância da união estável, serão divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a solicitante e 50% (cinquenta por cento) para o solicitado.

As partes informam que o imóvel acima listado foi vendido no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no mês Dezembro de 2017 a pessoa de Maria de Lourdes Barbosa Silva (...).

Deste valor, a solicitante recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data de 20.04.2019, restando, um saldo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que serão repassados pelo solicitante, em 31.07.2019, data final.”

Ocorre que, inobstante a transação tenha sido devidamente homologada na decisão de ID132300774 - Pág. 24, foi descumprida pelo devedor, o que motivou o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do pedido de ID 132300774 - Pág. 3/8.

Exercido o contraditório pelo devedor (ID 132300774 - Pág. 53/58), a julgadora unipessoal, na decisão agravada, indeferiu o pleito do recorrente nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Marise Paula de Oliveira, em desfavor de Elson de Almeida Figueiredo, ambos, devidamente, qualificados nos autos.

Consta dos autos que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c com partilha de bens, as partes acordaram sobre a venda do imóvel, objeto da partilha e a divisão do valor da venda na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Busca a exequente, executar a diferença no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais), do acordo entabulado entre as partes, no que tange ao repasse do valor da venda do imóvel da partilha, conforme título, constante do (id. 62280685 – fl. 2).

A ação foi recebida pela decisão de (id. 62346309), que concedeu a assistência judiciaria gratuita, e determinou a intimação do executado para manifestar-se, acerca do descumprimento do acordo.

O executado foi devidamente citado, conforme certidão positiva de id. 68589385 e em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo as seguintes preliminares: ausência de título executivo válido, falta dos requisitos do título executivo, inadequação da via eleita e indeferimento da inicial por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, (id. 70439146).

Manifestação da parte autora, quanto a impugnação apresentada, acostada no (id. 70859844).

A parte autora trouxe na inicial, cálculo do valor atualizado do débito, que alcançava R$ 15.641,34 (quinze mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme se observa do id. 62280651.

É o que cabe relatar.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, não assiste razão o inconformismo do executado, no que concerne a preliminar arguida de ausência de título executivo, tendo em vista que, o acordo realizado entre as partes, foi devidamente homologado por sentença, acostado ao id. 62280685, a qual conferiu ao acordo, a força de título executivo judicial, conforme art. 515, III do CPC.

Igualmente, não deve prosperar o argumento de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, tendo em vista que, o título, por si só, enseja a via executiva. Sendo assim, não somente se torna dispensável, mas supérflua e irrelevante qualquer prova do crédito: o título basta para a existência da ação executória.

Ainda, não assiste razão, à alegada de falta de requisitos do título executivo, tendo em vista que, conforme, acostado aos autos, o título é certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do CPC.

Portanto, REJEITO as preliminares arguidas.

Outrossim, quanto ao mérito, alegou o executado que não existem débitos a serem pagos, tendo em vista que, já efetuou o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não existindo diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pela exequente.

Infere-se dos autos que, do acordo firmado entre as partes, em 17.05.2019 (id. 62280685), restou acordado o rateio de 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano, que foi vendido, consensualmente, por ambas as partes, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O cumprimento de sentença foi requerido, informando que a quota-parte repassada pelo exequente até o momento, condiz apenas, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), havendo, portanto, uma diferença a receber, pela exequente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do segundo parágrafo do “item 6”, do termo de acordo acostado aos autos (id. 62280685 – fl.4), confirma-se que imóvel foi vendido pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que, esse valor, seria divido entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

O ponto referente ao imóvel, no item “PARTILHA DOS BENS”, ficou assim redigido:

“...Em comum acordo, as partes decidem e declaram que os bens adquiridos em conjunto na constância da união estável, serão divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a solicitante e 50% (cinquenta por cento) para o solicitado.

As partes informam que o imóvel acima listado foi vendido no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no mês Dezembro de 2017(...).

Deste valor, a solicitante recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data de 20.04.2019, restando, um saldo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que serão repassados pelo solicitante, em 31.07.2019, data final.

Conclui-se, portanto, que ocorreu erro material, quando da discriminação do saldo devedor, ainda, pendente de pagamento, sendo que, deveria constar R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ao contrário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Assim, entende-se que, o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) do imóvel, totalizam R$ 40.000,00, (quarenta mil reais). Com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pago, em 20.04.2019, restava um saldo remanescente de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Portanto, tendo em vista que, o executado realizou o pagamento total de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), resta uma diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser repassada para a exequente.

Diante do exposto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Intime-se a parte exequente, para que apresente nova planilha de cálculo atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art 523, do CPC.

Após, intime-se o devedor para que, efetue o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários no mesmo percentual, conforme Art. 523, §1o, CPC.

Cumpra-se.” (ID 132300774 - Pág. 64/66)

Com efeito, ao contrário do entendimento manifestado pelo agravante, o erro material, seja do título executivo, seja do cálculo apresentado quando do cumprimento de sentença, é passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, não havendo se falar, assim, em falta de interesse processual da agravada, ausência de título executivo, convalidação do equívoco, ou ofensa à coisa julgada.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“I: 4. Erro material e de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.” (In Código de Processo Civil Comentado, 10a Ed., 2007, p. 254)

E, ao concreto, tenho que resta verificado o erro material no título executivo, o que, por via de consequência, implicou na correção dos cálculos trazidos na inicial da execução de sentença.

Na esteira de tal entendimento, colaciono os seguintes precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 3. Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais. 4. Carece de prequestionamento a análise do erro material relativo à retificação do cálculo exequendo, tema não enfrentado pelo Tribunal a quo, mesmo após provocado via embargos de declaração, não tendo a parte ora agravante, no seu apelo nobre, arguido ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1386521/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 03/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. No caso dos autos, de ofício, deve-se corrigir erro material no acórdão, quando se refere a "vendas a prazo", porquanto a pretensão da parte impetrante se refere "aos encargos moratórios decorrentes de recebimento em atraso das vendas", uma vez que "os clientes realizam os pagamentos das parcelas a destempo, incidindo juros e encargos moratórios". 4. Retificado o erro material, afasta-se a alegação de omissões, pois, como consignado no acórdão embargado, por não haver determinação normativa expressa, não se pode estender a alíquota zero às receitas financeiras derivadas do pagamento, a destempo, das parcelas de pagamento dos livros, pois os juros de mora e demais encargos moratórios são componentes do faturamento empresarial e, por isso, devem ser tributados pela contribuição ao PIS e pela COFINS na forma da legislação de regência. 5. Embargos de declaração rejeitados, com correção, de ofício, de erro material.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1927868 RS 2021/0078148-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 29/11/2021)

Sendo assim, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, motivo pelo qual vai mantida a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022